Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706630-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IONE ALVES DA MATA GUIMARÃES E OUTROS RECORRIDOS: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO. SOLIDARIEDADE. FALTA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NAS TRANSAÇÕES. VALOR A SER RESTITUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A decisão não é maculada de vício de nulidade, pois contém fundamentação sucinta e indica as razões de decidir de forma clara e objetiva. 2. Em conformidade com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciada com base nos elementos fornecidos pela parte adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. 3. É incontroverso, diante dos documentos juntados aos autos e da falta de impugnação específica, o descumprimento contratual, visto que os autores repassaram valores depositados em contas dos réus e não receberam o equivalente em moedas estrangeiras conforme contratado. 4. Verificado que a segunda apelante atuou como correspondente cambial por período indeterminado, mantém-se a condenação à restituir os valores de forma solidária. 5. Diante da falta de prova de que a quarta ré tenha participado das transações, aliado à circunstância de que não figura como titular de qualquer das contas beneficiadas com os depósitos, é incabível a sua condenação a devolver as importâncias solidariamente. 6. Embora o valor cobrado realmente tenha sido o apontado pelo apelante, observa-se que a importância foi atualizada monetariamente pelos autores, sendo que, a partir da atualização efetivada, é que deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros moratórios, a contar da citação. 7. A verba honorária foi fixada corretamente em percentual sobre o valor da condenação, distribuída proporcionalmente entre os litigantes, uma vez que, na hipótese, foram em parte vencidos e vencedor, em conformidade, pois, com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2 e 86, CPC. 8. Negou-se provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as recorridas teriam participado das negociações na condição de prestadoras de serviço bancário, qual seja, câmbio monetário, tendo os ora recorrentes atuado apenas como destinatários do serviço. Articulam que a União Alternativa Corretora teria participado das transações e teria figurado como vendedora da moeda estrangeira, que a comercializou por meio da correspondente contratada, a IEX. Mencionam que o fato de as quantias desembolsadas pelos recorrentes terem sido depositadas em conta bancária da IEX não afastaria a responsabilidade solidária da União Alternativa Corretora, tendo em vista que a venda dos dólares teria sido efetuada em nome desta, cabendo à correspondente contratada repartir os lucros decorrentes da venda da moeda estrangeira com a corretora contratante, na forma prevista no Contrato de Convênio de Correspondente Cambial (ID 30831735). Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requerem seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Pugnam, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados em desfavor dos recorridos, em patamar superior a 11% (onze por cento) do valor da condenação, em observância aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 39901143). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, bem como ao invocado dissidio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). Quanto ao pedido de afastamento de condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e de que estes sejam fixados em desfavor dos recorridos, em patamar superior a 11% (onze por cento) do valor da condenação, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 39901143). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027